Tribunal: TJDFT
Processo: 0753339-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ANALISADOS EM OUTRO HABEAS CORPUS. PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. Prisão Preventiva. No caso concreto, a motivação alegada, no seu contexto geral, pelos Impetrantes já fora objeto de julgamento por esta Turma. Não há possibilidade de reapreciação do que já foi julgado pelo mesmo órgão colegiado, eis que ele não pode reformar as suas próprias decisões.
2. Mas, não deixa de ser um fato novo a preocupação acerca do contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19). Sobre estes aspectos, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e vêm adotando medidas de prevenção, nos moldes da Portaria Interministerial no 07/2020 – Ministério da Justiça e Ministério da Saúde e de outros atos complementares.
3. Ordem denegada.